Tribunal: TJDFT
Processo: 0701589-62.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Processo : 0701589-62.2020.8.07.0018 DESPACHO Após certificado que o prazo para interposição de recurso em face do ven. acórdão teria decorrido e operado o trânsito em julgado (id. 43028781), seguindo da baixa dos autos ao juízo de origem, a Defensoria Pública, representando os interesses do apelante, informou que a aludida certificação fora feita de forma precipitada e indevida, impedindo a atuação nos autos para fins de realização do recurso (id. 44617217). Dessa forma, os autos retornaram à Secretaria da 8a Turma Cível para revisão da certificação (id. 44617218). Todavia, em que pese a certidão de retificação do prazo (id. 44625221) realizada pela Secretaria da Turma, ao invés de conceder vista à Defensoria Pública com atuação na 2a instância, viabilizou, novamente, a imediata baixa definitiva. Em razão disso, a Defensoria Pública compareceu nos autos (id. 45833481) para requer nova devolução dos autos a esta instância recursal para providências de reabertura do prazo recursal interrompido indevidamente. Assim, considerando o pedido de RESTITUIÇÃO do PRAZO recursal para interposição de recursos especial e extraordinário, bem assim que a competência desta relatoria se encontra exaurida com o julgamento registrado no id. 41685065, remetam os autos à PRESIDÊNCIA do Tribunal para a adoção das providências que entender pertinentes. Intime-se. Brasília – DF, 27 de abril de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator